Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-97.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001032-97.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUCINELY TEIXEIRA LIMA

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA, MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA

APELADO: ROQUE ADOLFO DA SILVA

Advogado(s)
:
LIGIA CARLA CAVALCANTE LIMA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PARTILHA DE BENS ENTRE EX-CÔNJUGES. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO À EFETIVAÇÃO DA PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão de efetivação da partilha de bens determinada em sentença de separação judicial, reconhecendo a imprescritibilidade do direito à partilha entre ex-cônjuges.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da imprescritibilidade do direito à partilha de bens, quando a parte embargante sustenta tratar-se de pretensão executória sujeita à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, inexistente quando há harmonia lógica entre ambos.

O acórdão embargado fundamenta-se de forma coerente no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que o direito à partilha de bens entre ex-cônjuges é imprescritível enquanto não efetivamente realizada.

A determinação judicial da partilha não extingue a comunhão patrimonial enquanto não concretizada a divisão dos bens, subsistindo estado de indivisão ou mancomunhão.

A efetivação da partilha configura exercício de direito potestativo destinado a extinguir situação jurídica ainda existente, não se submetendo a prazo prescricional, independentemente da via processual adotada.

A distinção entre direito à partilha e pretensão executória não afasta a natureza imprescritível do direito de pôr fim à indivisão patrimonial.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001032-97.2020.8.05.0191
, em que figuram como Embargante
ROQUE ADOLFO DA SILVA
e como Embargada
MARIA AUCINELY TEIXEIRA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S